Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731537-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMI VITORINO SORGATTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Remi Vitorino Sorgatto contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que homologou o laudo pericial e condenou o agravado ao pagamento de R$ 16.971,27 atualizado até 28/2/2022 (proc. no 0736544-91.2021.8.07.0016, ID no 135013777). 2. Em decorrência da sucumbência, o Banco do Brasil também foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO